Tribunal: STF
Processo: RE 170717
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1998-03-24
Data de publicação: 1998-03-24

Ementa:
EMENTA: Imunidade tributária: livros, jornais e
periódicos: Finsocial devido, já sob a Carta de 69, pela empresa que
os comercializa.
          Malgrado configurasse imposto sob a Carta de 69, a
contribuição para o Finsocial já não estava coberta pela imunidade
tributária de livros, jornais e periódicos: é imunidade objetiva,
que não protege a receita bruta da empresa, a qual, embora produto
de sua comercialização, não se confunde com a circulação das
publicações - esta, sim, imune -, nem repercute sobre o seu preço de
venda.